Tribunal: CARF
Processo: 10735.002131/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002131/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JULIA TARDIT MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IRPF. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Os rendimentos de aluguéis recebidos não compõem o limite de dedução de
despesas de livro-caixa, visto não se tratar de rendimentos oriundos do trabalho
como profissional liberal, não compondo, assim, o limite antes referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002131/2006-94
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002131/2006-94

Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 7.815,47, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de rendimentos de aluguel a título de livro-caixa, no valor
de R$ 22.873,17, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.363,23 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 18-9.579, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM (fls. 26/29):
O contribuinte supra identificado foi autuado por utilizar em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, deduções a
título de Livro Caixa aplicada indevidamente a rendimentos de aluguel. Informa o
enquadramento legal (fl. 08) e apresenta Demonstrativo das Alterações na Declaração
de Ajuste Anual (fl. 09). Das alterações processadas, o contribuinte deixa de ter Saldo
de Imposto a Restituir e passa a ter Imposto Suplementar após a revisão da Declaração
de Ajuste Anual, exercício 2003, no valor de R$3.363,23 (três mil, trezentos e sessenta
e três reais e vinte e três centavos).
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando que apesar do abatimento ter
sido feito no “Quadro das Deduções” na linha correspondente ao título “Livro Caixa”,
trata-se de compensação de despesas efetuadas que visam manter a fonte pagadora
como geradora de emprego e renda (fl. 05). Aduz que a pessoa jurídica ao declarar na
DIRF os pagamentos efetuados a pessoas físicas o faz pelo valor efetivo, destacando o
Imposto de Renda Retido sem deduzir despesas como água, luz, impostos e
condomínio. Alega que o abatimento prévio das despesas coloca o contribuinte na
condição de sonegador e que os programas de computador não podem avaliar a
pertinência do uso de Livro Caixa nos abatimentos, devendo a Receita Federal criar
formulário com título “abatimento” no lugar de “Livro Caixa” para evitar interpretações
equivocadas.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB no 222/2008,
de 12 de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/STM, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/10/2008 (sábado) (fls. 36), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 05/11/2008, recurso voluntário (fls. 45/47), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
No julgamento ficou patente que a autuação se deu por ter a contribuinte, efetuado
deduções à título de livro-caixa, que a legislação do imposto de renda especifica para o
uso exclusivo de autônomo e não de proprietário de imóvel.
A bem da verdade, a contribuinte teve dois recebimentos de pessoas jurídicas
responsáveis pelos R$ 6.109,03 recolhidos na fonte, sendo os demais rendimentos sem
IRRF, de pessoas físicas (R$ 58.264,26 - R$ 34.135,04 = R$ 24.129,22).
Das deduções glosadas no livro caixa estão as despesas com direito a deduções:
Administração - R$ 5.559,15; Emolumentos Cartório - R$ 1.750,00; Obras de
Manutenção - R$ 2.240,76; Dependentes - R$ 1.272,00; Instrução - R$ 750,07, Total R$
11.571,98 (50% do total dos cônjuges).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002131/2006-94

O uso do livro-caixa é quase uma obrigação nas suas condições, pois os imóveis nem
sempre estão 100% locados, gerando rendas, como pressupõe o regulamento do IR e
ainda exige despesas de manutenção para a sobrevivência do próprio bem gerador da
renda, que também é acolhido pelo princípio da preservação da fonte de renda.
Cita que a função administrativa do Estado é dar o atendimento as necessidades
materiais do povo, daí a diretiva por caminhos desregulamentados para atender esta
necessidade.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, com o acatamento das
deduções apontadas e o cancelamento do débito fiscal apurado. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 50/54.
Em 20/08/2015, o procurador constituído peticiona noticiando o óbito da
Recorrente e solicita o arquivamento dos autos, considerando o excessivo tempo de tramitação
processual.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções a título de Livro-Caixa de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa jurídica:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/STM, que manteve
a autuação em face da dedução indevida de rendimentos de aluguel a título de livro-caixa,
decorrente do processamento da DAA/2003, importando na apuração do imposto suplementar de
R$ 3.363,23, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, arguindo, ainda, seu procurador, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente
pelo tempo excessivo de tramitação do presente processo.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002131/2006-94

Em relação ao livro-caixa, não há qualquer informação na DAA/2003 (fls. 25/30)
sobre rendimentos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, decorrentes da atividade não
assalariada, assim como não há registros de rendimentos recebidos de pessoas físicas por
serviços de autônomos prestados, mas sim e exclusivamente rendimentos de aluguéis recebidos
do Laboratório de Análise Clínica Dr. Emmerson Luiz da Costa Ltda, no valor de R$ 37.841,97,
com retenção do IR Fonte no valor de R$ 5.329,59.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, e constando que os documentos trazidos nessa seara recursal (fls. 50, 52 e 54) não
se prestam a comprovar as despesas realizadas, pois a declaração de administração de imóveis
além de estar desacompanhada dos demonstrativos e documentos que a fundamentam, os
rendimentos de alugueis não compõem o limite de dedução de despesas de livro-caixa, e as
despesas com instrução e dependentes (fls. 52 e 54) possuem regramento próprio – me convenço
do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 27/29), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015– RICARF:
Inicialmente, cabe esclarecer que a contribuinte foi autuado por efetuar deduções a
título de Livro Caixa na Declaração de Ajuste Anual 2003 em rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica a título de aluguel. A autuado recebeu da Empresa Laboratório de
Análise Clinica Dr. Emmerson Luiz da Costa Ltda. CNPJ no 30.828.834/0001-50,
pagamentos de aluguéis no valor de R$37.841,97 (trinta e sete mil oitocentos e
quarenta e um reais e noventa e sete centavos), sofrendo retenção na fonte da ordem
de R$5.329,59 (cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos),
declarados na DIRF do exercício de 2003, pelo locatário.
Por sua vez, o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual de 2003 deduções
a título de Livro Caixa no valor de R$ 22.873,17 (vinte e dois mil, oitocentos e
setenta e três reais e dezessete centavos) decorrente de supostas despesas para
manutenção do imóvel alugado ao Laboratório de Análise Clinica Doutor Emmerson
Luiz da Costa Ltda.
Das provas trazidas aos autos, destacamos o que seguem:
1) Os pagamentos e as retenções arguidos na defesa foram feitos a título de aluguel,
conforme DIRF disponível no sistema SIEF WEB pela empresa citada;
2) Na Declaração de Ajuste Anual de 2003, ano-calendário 2002, a autuada efetuou
deduções a título de Livro Caixa no valor de R$ 22.873,17 (vinte e dois mil, oitocentos
e setenta e três reais e dezessete centavos);
3) Através da revisão da Declaração de Ajuste Anual foram alteradas as informações
prestadas pelo declarante, efetuando-se a glosa da dedução a título de Livro Caixa.
Cabe ressaltar que a dedução das despesas registradas no Livro Caixa, são aplicadas
aos rendimentos do trabalho não-assalariado necessárias ao exercício da atividade
remuneratória. O Regulamento do imposto de Renda - RIR em seu artigo 75 define as
despesas escrituradas no Livro Caixa, passíveis de dedução, in verbis:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não- assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I) (g.n.)
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
11 - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002131/2006-94

111 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
A legislação do Imposto de Renda é clara quanto à possibilidade de dedução de
despesas decorrentes de rendimentos do trabalho não-assalariado, limitando tais
deduções à retribuição do trabalho. Por outro lado, a simples alegação de dedução a
título de despesas registradas no Livro Caixa não são suficientes à comprovação dos
valores passíveis de dedução. (...)
Da mesma Forma, o RIR aceita a dedução dos valores relativos a despesas como
condomínio, luz, água, impostos e taxas desde que suportados pelo locador, conforme
artigo 632 do RIR:(...)
O mesmo entendimento foi externado na resposta à consulta n° 322/05, publicada no
D.O.U. em 23/12/2005:
RENDIMENTO DE ALUGUEL - BASE DE CÁLCULO. No caso de imóveis
locados por pessoa física à pessoa jurídica, os valores referentes aos impostos,
taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, e às
despesas de condomínio, não integram a base de cálculo para efeito de incidência
do imposto de renda na fonte, sendo tais encargos passíveis de dedução do valor
do aluguel bruto quando os mesmos forem suportados deforma exclusiva pelo
locador. Dispositivos Legais: Decreto no 3000, de 25/03/1999 (RIR/1999),
artigos 620, 631, 632 e 717; IN SRF no 230, de 25/10/2002; IN SRF no 15, de
06/02/2001. Processo de Consulta no 322/05. Órgão: SRRF / 3a Região Fiscal.
Publicação no D. O. U. 23.12.2005.
Portanto, com base na legislação precedente, não é admitida a dedução de despesas
escrituradas em Livro Caixa do rendimento de aluguéis. Somente são admitidas
deduções de despesas efetivamente suportadas pelo locador, dispensada a escrituração
no Livro Caixa, mas necessária a comprovação através de documentos idôneos.

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho a glosa das despesas declaradas a título de livro-caixa, porquanto
lastreadas em receitas provenientes de recebimentos de aluguéis que são incompatíveis com o
regramento contido no art. 75 do RIR/99.
Quanto ao pedido de arquivamento do presente feito ante o longo tempo de
tramitação processual, vale registrar que não se aplica o decurso de prazo prescricional no
processo administrativo fiscal, durante o qual o crédito tributário fica com a exigibilidade
suspensa, ao teor do art. 151, III, do CTN. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002131/2006-94

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital